Tribunal: TJES
Processo: 5001786-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001786-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON CUNHA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001786-55.2021.8.08.0035

RECTE.: ADILSON CUNHA

RECDO.: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇAS INDEVIDAS. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO.
NULIDADE DO JULGADO.
CAUSA MADURA.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao constatar cobranças irregulares em seu cartão de crédito pelo serviço PAG*GentechSe (MACEIO), em 10 parcelas de R$ 220,00, que somam R$ 2.200,00. Relata que desconhece a referida cobrança, eis que jamais contratou o respectivo serviço e informa que tentou resolver o imbróglio de forma administrativa, mas, não obteve êxito. No entanto, para não ver o seu nome incluído no rol dos maus pagadores, pagou todas as faturas de cartão de crédito com as indevidas cobranças do serviço supra. Por este motivo, requer a declaração de inexistência da cobrança questionada, bem como que a ré seja condenada a pagar indenização por danos morais e a devolver o valor indevidamente pago, a título de dano material.

Apresentou Recurso Inominado (ID 6639543), requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 6639546, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6639541) dispôs que: “
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Dito isso, verifico que o julgamento proferido é nulo. Isto porque o magistrado tem o dever de fundamentar suas decisões, externando os elementos concretos de sua convicção, até mesmo para que seja possível o seu controle ou impugnação, sob pena de violação ao art. 93, inciso IX, da CRFB/88.

Veja que a decisão recorrida se omite quanto à necessária fundamentação, apresentando requisitos meramente genéricos para determinar a extinção do feito sem resolução de mérito. Saliento, nesta oportunidade, que o juízo de piso nem mesmo especificou qual seria a perícia técnica necessária para a solução do litígio, de forma que a sentença de deve ser
anulada
.

Contudo, importa dizer que é aplicável ao presente recurso a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 515, § 3º do CPC, e em conformidade com a jurisprudência do STJ e os princípios constitucionais da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), circunstância em que se faz mister o julgamento do mérito recursal.

Pois bem. No caso apresentado, entendo que os pedidos autorais merecem parcial provimento, principalmente ao considerar que o banco recorrente não comprova a legalidade das cobranças realizadas com relação à compra realizada em Maceió/AL, no valor total de R$ 2.200,00.

Veja que o autor comprova que nesta data estava em Vila Velha, inclusive utilizando o cartão, de forma presencial, para compras neste município no mesmo dia em que o Banco atesta as compras em Maceió/AL.

Desta feita, trata-se de um caso claro de clonagem do plástico, evidenciando falha na prestação dos serviços da empresa recorrida, que efetuou cobranças por serviço não contratado pelo ora recorrente.

De mais a mais, em que pese a alegação de ser impossível a declaração de inexistência de débito, as recorridas não conseguem comprovar que fora a parte recorrida que usou o cartão em Maceió, limitando-se a afirmar que a compra não restara contestada adminitrativamente no prazo de 90 dias, razão pela qual não houve o estorno de qualquer valor.

Desta feita, não é o consumidor ou potencial consumidor, que deve suportar a fraude, consoante argumenta o requerido, vez que o risco do negócio sempre é do fornecedor dos serviços ou de produtos. Neste diapasão, entendo que agiu ilicitamente a ré/recorrente em proceder às cobranças indevidas, devendo indenizar a parte autora pelos danos suportados, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, entendo necessário declarar inexistente o débito imputado ao autor, ora recorrido, bem como condenar as recorrentes, de forma solidária, a restituir os valores descontados indevidamente no valor de R$2.200,00, a título de danos materiais.

Entendo que a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de aparente fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor.

Outrossim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Importa salientar que o autor sequer comprovou, nestes autos, a contestação administrativa da compra não reconhecida, não sendo possível entender se a cobrança dos valores ocorreu por negligência da instituição financeira, sendo indevida a reparação moral, no caso.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

De mais a mais, há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos o julgado apresentado pelo juízo de piso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença e, em seu mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, de forma a condenar as rés à restituição, na forma simples, do
quantum
indevidamente pago pelo autor com relação à compra questionada, no valor total de R$ 2.200,00, devidamente corrigido monetariamente a contar do desembolso dos valores e acrescidos de juros moratórios de 1% a contar da citação válida. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)